Tribunal: TJDFT
Processo: 0748761-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXAURIMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O agravo de instrumento não se destina a esgotar o mérito da questão principal, cujo julgamento requer o devido rito processual, com instrução completa e asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, além de não haver descrição de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.